Tribunal: TJES
Processo: 5003062-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003062-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILBERTO LINO DA COSTA

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
º 5003062-90.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:

GILBERTO LINO DA COSTA

EMBARGADO
:

BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR
LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.230/STJ. AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO NACIONAL. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por executado contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve decisão interlocutória que determinou a penhora de 10% dos rendimentos líquidos, sob alegação de erro material no relatório e omissão quanto ao pedido de suspensão do processo em razão da afetação do Tema Repetitivo nº 1.230 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material e omissão no acórdão quanto à análise de fundamento novo apresentado nos embargos; (ii) estabelecer se a afetação do Tema Repetitivo nº 1.230/STJ impõe a suspensão do processo executivo que envolve penhora de verba salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado incorre em erro material ao afirmar que os aclaratórios apenas reiteram teses já analisadas, pois o embargante introduz fundamento novo relativo à afetação do Tema 1.230/STJ, o que exige enfrentamento explícito.

4.
A afetação de tema ao rito dos recursos repetitivos não gera automaticamente o sobrestamento dos processos, pois a suspensão depende de decisão específica do relator no tribunal superior, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

5. Inexiste determinação de suspensão nacional no Tema 1.230/STJ, razão pela qual não há fundamento para paralisar o feito executivo.

6. A regra de impenhorabilidade de salários (art. 833, IV, do CPC) admite relativização em hipóteses excepcionais, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

7. A jurisprudência do STJ (EREsp 1.874.222/DF) e de tribunais estaduais admite a penhora parcial de rendimentos em percentual razoável, como forma de assegurar a efetividade da execução.

8.
A penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado, com renda superior a R$ 5.000,00, observa a proporcionalidade e não compromete sua subsistência, legitimando a medida constritiva.

9. A superveniência da afetação do Tema 1.230/STJ não possui efeito de invalidar decisão já proferida nem de suspender automaticamente a execução, sobretudo quando alinhada à jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de fundamento jurídico novo em embargos de declaração impõe a correção de erro material e o enfrentamento explícito da questão suscitada.

2. A afetação de tema ao rito dos recursos repetitivos não acarreta suspensão automática dos processos, dependendo de decisão expressa do relator no tribunal superior.

3. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada para pagamento de dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

4. A penhora de percentual moderado sobre rendimentos líquidos é válida quando proporcional e compatível com a subsistência digna do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV; CPC, art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Corte Especial; TJMG, IRDR 1.0182.16.001439-1/001 (Tema 79); TJMG, Agravo de Instrumento nº 13000376020248130000, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, j. 12.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5015452-63.2023.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, publ. 26.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
º 5003062-90.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:

GILBERTO LINO DA COSTA

EMBARGADO
:

BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente,
Cuida-se de segundos embargos de declaração opostos
(
ID.17625653
)
por GILBERTO LINO DA COSTA contra o acórdão de
(
ID 17129460
)
, que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve a decisão interlocutória de penhora mensal de 10% de seus rendimentos líquidos.

O embargante (ID 18655494) sustenta a ocorrência de
erro material e omissão no relatório
de ID 18177423. Argumenta que o referido histórico processual foi deficiente ao afirmar que a insurgência atual apenas repetia pontos já decididos.

Salienta que os presentes aclaratórios veiculam fundamento jurídico novo e urgente:
o pedido de suspensão do processo face à afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Tema Repetitivo nº 1.230, que discute o alcance da exceção de impenhorabilidade salarial para dívidas não alimentares
.

Contrarrazões apresentadas pelo BANESTES SEGUROS S/A (ID 17760037), pugnando pela rejeição do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé, ante o caráter nitidamente protelatório da medida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente, a
ssiste razão ao embargante no que tange à imprecisão do relatório antecedente.

Explico.

De fato, ao consignar que os segundos embargos limitavam-se a reiterar teses de dignidade humana e impenhorabilidade absoluta, este Tribunal incorreu em erro
de premissa
.

A peça recursal de ID 17625653 introduziu o debate sobre a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.230/STJ), argumento que, por sua natureza processual cogente, exige enfrentamento explícito
e que não fez parte do julgamento pretérito.

No mérito da
insurgência
,
observo que
a pretensão
do recorrente de impor

a
suspensão d
este

processo à luz do
Tema 1.230 do STJ
não prospera,
ante a ante a ausência de ordem de sobrestamento nacional.

É cediço que a afetação de matéria ao rito dos recursos repetitivos não gera, automaticamente, o sobrestamento de todas as causas que versam sobre o tema.

Conforme a dicção do art. 1.037, inciso II, do CPC, a ordem de suspensão
deriva
de decisão fundamentada do Relator no Tribunal Superior. No caso específico do Tema 1.230/STJ não houve determinação de suspensão nacional de processos em instâncias ordinárias.

No que tange à questão de fundo, este Colegiado reafirma a legalidade da constrição, amparada não apenas na Corte Especial do STJ (EREsp 1.874.222/DF), mas em robusta jurisprudência de tribunais estaduais.

O TJMG, ao julgar o IRDR 1.0182.16.001439-1/001 (Tema 79), sedimentou que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - PENHORA - PROVENTOS - IMPENHORABILIDADE - INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. São impenhoráveis os valores referentes a salário e remunerações, no todo ou em parte, a teor do disposto no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.
(...).
"É permitida, de forma excepcional, a penhora de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, que não pode superar o limite de 30% da aludida verba líquida; e desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família" (IRDR 1.0182.16.001439-1/001, Tema 79).
(...).
(TJMG - Agravo de Instrumento: 13000376020248130000 Contagem, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 12/09/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2024).

Embora a regra do art. 833, IV, do CPC, assegure a impenhorabilidade das verbas salariais, a jurisprudência do STJ admite sua relativização em hipóteses excepcionais, inclusive em dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial.

No mesmo sentido, este
Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem mantido pe
nhoras em percentuais inclusive superiores ao ora discutido, como se vê no recente julgado da 3ª Câmara Cível:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS MENSAIS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE 15% SOBRE OS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. (...). A impenhorabilidade de rendimentos prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada, desde que assegurado o mínimo existencial ao executado. 2. A penhora parcial sobre vencimentos mensais do devedor não viola o princípio da dignidade humana quando demonstrado que a medida não compromete sua subsistência e de sua família, especialmente em face da necessidade de garantir a efetividade da tutela executiva. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5015452-63.2023.8.08.0000, Relator.: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data de publicação: 26/03/2025).

Ademais, este Colegiado decidiu a controvérsia amparado no precedente da
Corte Especial do STJ (EREsp 1.874.222/DF)
. Naquela oportunidade, o Superior Tribunal fixou que a impenhorabilidade salarial pode ser relativizada para o pagamento de dívidas de qualquer natureza, desde que preservada a subsistência digna.

No caso em tela, o juízo de proporcionalidade foi rigorosamente observado. O executado é Sargento da Polícia Militar, percebendo renda líquida superior a R$ 5.000,00. A constrição de apenas 10% deste montante, visando satisfazer execução que perdura desde 1999, não avilta o mínimo existencial, mas sim prestigia a efetividade da jurisdição e a boa-fé processual.

Portanto, a afetação de nova tese do Tema Repetitivo 1.230 do STJ, que visa apenas refinar o alcance de exceções já debatidas, não possui o condão de paralisar a execução ou anular o acórdão, especialmente quando a prestação jurisdicional em segundo grau já se exauriu e a decisão está em consonância com o entendimento atual da Corte Especial.

Diante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e

DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
sem efeitos infringentes, apenas para:

1)
RETIFICAR
o relatório, reconhecendo que o embargante suscitou a afetação do Tema 1.230 do STJ;

2
)
INTEGRAR a
fundamentação, indeferindo o pedido de suspensão do processo pelas razões acima expendidas, mantendo-se incólume o dispositivo do acórdão que autorizou a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquid
o
s.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.